Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1061550-09.2019.8.11.0041
APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS, ERASMO NASCIMENTO MARQUES, EDNEY GONCALO DE ARAUJO, EDSON LEITE DA SILVA
APELADO: RICARDO ALMEIDA GIL, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT, determino a intimação dos apelantes para complementar o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator